Tribunal: TJBA
Processo: 8123068-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123068-61.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISABEL CRISTINA SERRA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ, HENRIQUE BURIL WEBER

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO, NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8123068-61.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
ISABEL CRISTINA SERRA ARAÚJO , BANCO VOLKSWAGEN S.A e outros e como apelados BANCO VOLKSWAGEN S.A e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.